Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725635-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente agravo de instrumento está sem preparo. As alegações do Sindicato-agravante quanto ao pedido de concessão das prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, não foram examinadas na r. decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisar, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, ao Sindicato-agravante para, em cinco dias, (i) comprovar, por documentação idônea, a alegada insuficiência de recursos, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora